Tribunal: TJPA
Processo: 0006698-20.2013.8.14.0028
Classe: PRECATÓRIO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10134 - Desapropriação de Imóvel Urbano
Data de julgamento: 2020-07-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0006698-20.2013.8.14.0028
SENTENCIANTE: JUIZO DA 3ª VARA CIVEL E EMPRESARIAL DE MARABÁ

SENTENCIADO: MUNICIPIO DE MARABA, ONEIDE FERREIRA DE MELO

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE MARABA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO. INDENIZAÇÃO JUSTA AMPARADA POR LAUDO PERICIAL. DEVER DA MUNICIPALIDADE DE PAGAR O RESTANTE DO VALOR DO BEM ACORDADO.

1.
Verificando os autos, entendo que o valor encontrado mostra-se escorreito e condizente com o valor de mercado, devendo-se prestigiar a conclusão do laudo avaliativo, eis que a indenização foi fixada com base no mesmo, bem como devidamente fundamentado, não encontrando oposição da autora da ação.

2.
Por outro lado, é dever do Município pagar o restante do valor estipulado ainda não adimplido.

2. Sendo assim, a sentença deve ser mantida à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público desta Egrégia Corte de Justiça, à unanimidade de votos,
CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA E MANTER A SENTENÇA REEXAMINADA EM SUA INTEGRALIDADE
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 06 de julho de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
(Num. 1545154 - Pág. 1 a 4), proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, que nos autos da ação de indenização por desapropriação ajuizada por
ONEIDE FERREIRA DE MELO
em face do
MUNICÍPIO DE MARABÁ
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial.

A demanda iniciou-se com a propositura de ação de indenização por desapropriação (Num. 1545148 - Pág. 2 a 7) por Oneide Melo contra o Munícipio de Marabá, informando que uma propriedade sua (lote de terra localizado na Folha 16, Quadra 36, Lote 08, Nova Marabá) foi ocupada pela Municipalidade sem sua autorização, para fins de construção de uma escola (Escola Municipal João Anastácio de Queiroz).

Aduziu que chegou a procurar a Prefeitura para saber do ocorrido, tendo sido informado que seria indenizado após processo administrativo para esse fim.

Pontuou que seu imóvel foi avaliado em R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), avaliação essa que não teria obedecido a critério algum, acrescentando que o valor estaria abaixo do mercado imobiliário. E mais, afirmou que não foi notificada para se manifestar a respeito da avaliação do bem e que, mesmo assim, a aquisição do bem foi aprovado pelo Legislativo e posteriormente, sancionado pelo executivo Municipal.

Disse ainda que a Prefeitura Municipal parcelou o pagamento, tendo recebido somente um cheque no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e um cheque, em agosto de 2012, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Dessa forma, considerando a forma como foi realizada a avaliação do imóvel e a inadimplência do Requerido, requereu nova avaliação do imóvel para fins de verificar o preço correto do bem imóvel, evitando assim prejuízos para si.

Requereu os benefícios da justiça gratuita.

Por fim, pugnou pelo conhecimento e provimento da ação.

Juntou documentos.

Ao receber a inicial, o juízo de piso deferiu o pedido de gratuidade da justiça e determinou a citação do réu. (Num. 1545151 - Pág. 1).

O Município de Marabá contestou a ação (Num. 1545152 - Pág. 1 a 6), pugnando pelo desprovimento da ação.

Réplica da autora. (Num. 1545153 - Pág. 1 a 2).

Sobreveio sentença (Num. 1545154 - Pág. 1 a 4), julgando parcialmente procedente o pedido inicial, nos seguintes termos:

(...) (...) ISTO POSTO, julgo parcialmente procedente o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 269, do CPC e:

1. Defiro o direito à prioridade no trâmite do presente feito, nos termos do art. 71 do Estatuto do Idoso;

2. Indefiro o pedido de nova avaliação do bem, tendo em vista que o mercado imobiliário do presente ano não é o mesmo de 2011, bem como, pelo princípio da razoabilidade, o preço ofertado, aparentemente e em cotejo com as pesquisas de mercado levadas a efeito pela expropriante, situa-se na faixa média àqueles praticados na região, refletindo de forma escorreita a situação geral do imóvel;

3. Considerando que foi autorizada por Lei a aquisição do imóvel com despesas alocadas no orçamento do Município, condeno o Requerido a pagar, no prazo de 60 (sessenta) dias, o restante do valor do bem acordado, qual seja, o montante de R$ 60.000,00, devidamente atualizado a partir de 01/09/2012, data esta que deveria ter sido pago o restante do valor do bem, incidindo-se juros compensatórios de 12% ao ano (STJ, Súmula 69), bem como juros moratórios de 0,5% ao mês, (STJ, Súmula 70);

4. Em caso de descumprimento, determino multa diária de R$ 1000,00 (mil reais), nos termos do art. 461, § 4º do CPC, na pessoa do Requerido.

5. Ainda condeno o Município no pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 5% sobre o valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil), devidamente corrigido, atentando nessa fixação ao disposto no art. 20, § 4º, do Código de Processo Civil, tendo em vista a simplicidade do debate jurídico.

6. A autora deverá juntar, no prazo de 10 (dez) dias, planilha de cálculo referente ao valor devidamente corrigido;

7. Após o trânsito em julgado, proceda-se com as cautelas de estilo. Arquivem-se os autos dando baixa na distribuição e no sistema Libra.

8. Esta sentença não está sujeita ao reexame necessário conforme art. 28, § 1º do Decreto-Lei 3.365/41.

Servirá está como intimação por meio do Diário Eletrônico (Resolução n. 014/2009), bem como mandado, mediante cópia (Provimento n. 11/2009-CJRMB).

Marabá/PA, 20/07/2015.

Maria Aldecy De Souza Pissolati.

Juíza titular da 3ª vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá

O juízo de piso determinou a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça, em razão da necessidade da sentença ser submetida ao duplo grau de jurisdição, conforme certidão (Num. 1545166 - Pág. 1).

Não houve a interposição de recurso voluntario a sentença.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Ministério Público de 2º grau, opinou pela confirmação da sentença proferida pelo juízo de piso (Num. 1881739 - Pág. 1 a 3).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos do art. 496, do Código de Processo Civil/2015, conheço da remessa necessária e passo a apreciá-lo.

A questão objeto de reanalise por esta Egrégia Corte resume-se no pleito da autora, ora sentenciada que ajuizou ação indenizatória pretendendo ser indenizada pela ocupação de terreno de sua propriedade, sem o prévio procedimento legal, utilizado pelo Município para a construção de uma escola.

A controvérsia reside, basicamente, no valor da indenização.

Quanto a tal questão, analisando os autos observei a juntada de laudo pericial (Num. 1545148 - Pág. 19) demonstrando de maneira fundamentada e conclusiva que o valor do imóvel seria de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

Ademais, como bem disse o magistrado em sua sentença “
(...) há que se observar a razoabilidade do preço ofertado que, aparentemente e em cotejo com as pesquisas de mercado levadas a efeito pelo expropriante, situa-se na faixa média àqueles praticados na região, refletindo de forma escorreita a situação geral do imóvel
”

Sendo assim, o valor encontrado mostra-se escorreito, devendo-se prestigiar a conclusão do laudo avaliativo, eis que a indenização foi fixada com base no mesmo, bem como devidamente fundamentado, não encontrando oposição da autora da ação.

Dessa forma, entendo que o magistrado de piso fundamentou sua decisão com argumentos sólidos, não havendo nenhum reparo a se fazer quanto a mesma.

Com tais considerações, acolho também os argumentos postos no parecer do Ministério Público, que peço vênia para transcrever, in verbis:

(...) Quanto ao mérito, entendo que na ação em apreço, em tramitação no primeiro grau de jurisdição, foi possível, conforme o que se pôde observar das informações dos autos, analisar à luz dos argumentos jurídicos apresentados pela Requerente, bem como pelo Município de Marabá, estando a sentença do Juízo a quo alicerçada em entendimento jurisprudencial e legislativo.

Ante à análise dos autos, vislumbro que a Sentença de Mérito, reconheceu acertadamente o direito da Requerente, que assim faz jus à indenização por perdas, no valor em que o imóvel foi avaliado, bem como a juros moratórios e compensatórios.

Sem maiores delongas, portanto, o Ministério Público Estadual, neste momento, na qualidade de custos legis, manifesta-se pela confirmação da Sentença de 1º grau em todos os seus termos.

ANTE O EXPOSTO, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA E MANTENHO A SENTENÇA REEXAMINADA em sua integralidade
, nos moldes e limites da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.

É como voto

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA), 06 de julho de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 10/07/2020